Tribunal: TJMT
Processo: 1010965-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010965-42.2020.8.11.0000
Agravante: Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.
Agravado: Município de Cuiabá
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Hospital e Maternidade São Mateus Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o seu pedido liminar, vindicado no Mandado de Segurança n. 1017131-64.2020.8.11.0041, impetrado contra o ato, apontado como coator, atribuído ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Finanças desta Capital.
Aduz o Agravante ter direito, líquido e certo, à extensão dos efeitos do Decreto Municipal n. 7879/2020, no que tange à postergação do vencimento do ISSQN, conforme previsto no artigo 3o, do aludido ato regulamentar, o que requereu liminarmente.
Defende a imediata aplicação da norma em referência ao seu caso, independentemente de regulamentação, haja vista o pressuposto nela previsto (bem como na Portaria n. 12/2020, do Ministério da Fazenda, no que se refere aos tributos federais), a calamidade pública instaurada pelo COVID-19, ser fato amplamente reconhecido em todas as esferas governamentais.
Afirma a possibilidade do emprego da Teoria do Fato Príncipe ao caso em tela, em virtude da parcial e momentânea alteração da relação jurídico-tributária, estabelecida entre as partes processuais, mormente, como forma de preservar os empregos dos funcionários e a sobrevida empresarial.
Menciona que o Supremo Tribunal Federal, nas decisões liminares que vem deferindo, tais como as proferidas nas Ações Cíveis Originárias ns. 3.363 e 3.365, cita a necessidade de se privilegiar as condições mínimas de sobrevivência digna dos seres humanos, um dos escopos da ação mandamental, na medida em que enseja a manutenção dos contratos com seus funcionários.
Por fim, arguindo o preenchimento dos requisitos necessário à antecipação da tutela recursal, vindica a concessão do efeito ativo, para o imediato deferimento do pedido liminar, veiculado na inicial do writ: a prorrogação dos vencimentos dos tributos municipais (art. 151, IV, do CTN), notadamente o ISS, relativos aos fatos geradores de março a junho/2020 ou até o fim do estado de calamidade no Estado do Mato Grosso.
Juntou os documentos necessários.
É o relatório. Decido.
Nesta fase processual, a questão limita-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela, nos termos pugnados pela parte Recorrente e consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Registro que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Na hipótese, observa-se que a empresa Impetrante diz ter direito, líquido e certo, à proteção da norma regulamentar que não a contemplou.
Da verificação dos termos do Decreto n. 7879/2020, nota-se que o mesmo restringiu a postergação do ISSQN, pretendida pelo Impetrante, às empresas relacionadas em seu artigo 2o, inciso II, nas quais estabelecimentos hospitalares não foram insertos. Confira-se:
Art. 2o Fica autorizada a Procuradoria-Geral do Município e a Secretaria Municipal de Fazenda a praticar os seguintes atos:
(...)
II - Conceder tratamento diferenciado nas operações de prestações de serviços sujeitos a incidência de ISSQN, nas seguintes atividades e pessoas:
a) Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres;
b) Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres;
c) Profissionais autônomos.
Ocorre que o Juízo a quo entendeu por bem indeferir o pedido liminar, pelo imediato enquadramento do Hospital e Maternidade São Mateus na hipótese de diferimento previsto no decreto regulamentar em voga, ao fundamento de que não cabe ao Judiciário o planejamento e a execução de políticas públicas e de que inaplicável a Teoria do Fato Príncipe, tendo em vista a questão sub examineversar sobre relação tributária de caráter vinculante e não contratual, desafiando, então, a interposição do presente Recurso.
Importante considerar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe-me, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
Sobreleva ressaltar, outrossim, que a ação de base consiste em um Mandado de Segurança, que demanda que o direito possa ser confirmado independentemente de dilação probatória.
Atinente à concessão de liminar em Mandado de Segurança, sabe-se que é necessário que a parte impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido da inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (fumus boni juris e periculum in mora).
Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.
In casu, há considerar a presunção da legitimidade que é inerente ao ato administrativo impugnado (que, como dito, não contemplou o Impetrante), bem assim o dever de o Poder Judiciário não intervir no mérito administrativo, visto caber-lhe, tão somente, avaliar a legalidade daquele ato.
Nessa senda, tenho que o provimento recursal se mostra duvidoso, circunstância que desautoriza a concessão da liminar pleiteada.
Com efeito, não obstante os relevantes fundamentos apresentados, sobretudo nesta fase de cognição sumária, de rigor o indeferimento do efeito ativo.
Forte nessas razões, INDEFIRO a liminar recursal.
Intime-se a parte agravada para, no prazo legal, contraminutar o Recurso.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.